Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720791-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA PET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA AGRAVADO: JOSE SEVERINO NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BERNADETE TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Casa Pet Clínica Veterinária e Pet Shop Ltda em face da decisão (ID 126384179, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por José Severino Neto, rejeitou a impugnação à penhora. A Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência (ID 36635577). O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 37107428). O prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 37539387). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator